Tribunal: TJDFT
Processo: 0719728-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DO LOCAL DO VEÍCULO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PESQUISA DE ENDEREÇOS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
1. Não se verifica a existência de qualquer previsão legal acerca da necessidade de que o credor comprove que o bem a ser buscado e apreendido se encontra no local indicado, sobretudo porque o veículo pode ser facilmente transportado de local.
2. Se na ação de busca e apreensão o veículo objeto da demanda não for localizado, o credor tem a faculdade de pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva ou optar por dar continuidade às diligências com vistas à localização do bem.
3. Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, estampados no art. 6o do Código de Processo Civil, traduzem a ideia de que tanto as partes quanto o Juízo devem colaborar entre si com vistas a alcançar um processo mais justo e efetivo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.